Tribunal: TJBA
Processo: 0503443-09.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503443-09.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIANO RODRIGUES TEIXEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO ASSOCIADO A MÁSCARA ORONASAL – FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1) O STJ tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503443-09.2018.8.05.0113, em que figuram como apelante ADRIANO RODRIGUES TEIXEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, .